Tribunal: CARF
Processo: 11128.005596/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 05/02/2002
VÍCIOS FORMAIS – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE
Reclassificação tarifária dos produtos importados fulcrada em Laudos Técnicos, para os procedimentos de lançamento adotados pela Fiscalização demonstram a legalidade do lançamento.
Fase inquisitorial, investigativa, não comporta apresentação de quesitos para peritagem de laudo por parte do contribuinte, haja vista a não instauração do contencioso.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO CONTRIBUINTE EM FASE DE IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A Recorrente requereu diligência em fase de impugnação, mas a DRJ não acolheu, o que não configura cerceamento de defesa em razão do livre convencimento do julgador, conforme legislação de regência.
Desnecessidade de diligência pela ocorrência de processo suficientemente maduro não configurando extirpação de direitos, como reza o artigo 18 e o artigo 29 do Dec. 70.235/72. Veja:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (GN)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
VÍCIO FORMAL – MERA SINALIZAÇÃO DE EVENTUAL INDICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA. INOCORRÊNCIA.
Torna-se impossível a ocorrência de vício formal apontado pelo Contribuinte, fulcrado em mera SINALIZAÇÃO DE EVENTUAL INDICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA.
LANÇAMENTO BASEADO EM LAUDOS NÃO EQUIVOCADOS, PARA RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE PRODUTOS IMPORTADOS ENCONTRA-SE ALINHADO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
MULTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI No 9.430/96) E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ARTIGO 80, INCISO I DA LEI No 4.502/64, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 45 DA LEI No 9.430/96
Encontra-se de conformidade com a legalidade a exigência do recolhimento das penalidades de multas de lançamento de ofício incidentes sobre as diferenças de tributos, já que ocorreu fato que tipifique a declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic (Súmula Carf no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.005596/2006-18
ACÓRDÃO
3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA COMERCIAL QUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 05/02/2002
VÍCIOS FORMAIS – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO
VIGENTE
Reclassificação tarifária dos produtos importados fulcrada em Laudos
Técnicos, para os procedimentos de lançamento adotados pela Fiscalização
demonstram a legalidade do lançamento.
Fase inquisitorial, investigativa, não comporta apresentação de quesitos
para peritagem de laudo por parte do contribuinte, haja vista a não
instauração do contencioso.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PELO CONTRIBUINTE EM FASE DE
IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
A Recorrente requereu diligência em fase de impugnação, mas a DRJ não
acolheu, o que não configura cerceamento de defesa em razão do livre
convencimento do julgador, conforme legislação de regência.
Desnecessidade de diligência pela ocorrência de processo suficientemente
maduro não configurando extirpação de direitos, como reza o artigo 18 e o
artigo 29 do Dec. 70.235/72. Veja:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(GN)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender
necessárias.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
2
VÍCIO FORMAL – MERA SINALIZAÇÃO DE EVENTUAL INDICAÇÃO DE
CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA. INOCORRÊNCIA.
Torna-se impossível a ocorrência de vício formal apontado pelo
Contribuinte, fulcrado em mera SINALIZAÇÃO DE EVENTUAL INDICAÇÃO DE
CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA.
LANÇAMENTO BASEADO EM LAUDOS NÃO EQUIVOCADOS, PARA
RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA DE PRODUTOS IMPORTADOS ENCONTRA-SE
ALINHADO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
MULTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI No
9.430/96) E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ARTIGO
80, INCISO I DA LEI No 4.502/64, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 45
DA LEI No 9.430/96
Encontra-se de conformidade com a legalidade a exigência do
recolhimento das penalidades de multas de lançamento de ofício
incidentes sobre as diferenças de tributos, já que ocorreu fato que tipifique
a declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A partir de 1o. de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SOBRE MULTA.
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício, calculados à taxa Selic
(Súmula Carf no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de vícios formais, de indeferimento de diligência e de afronta a princípios legais e
constitucionais e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
3
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, onde contém todos os elementos necessários
para conhecimento do julgado, objetivando a simplicidade e celeridade, ato-o como meu, até seu
julgado, onde nos informa:
Relatório.
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 29/08/2006, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação
e Imposto de Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora, multa
proporcional, multa do controle administrativo e multa proporcional ao valor
aduaneiro no valor de R$ 80.359,66, em face dos fatos a seguir descritos.

A empresa acima qualificada submeteu a despacho aduaneiro, mediante
Declaração de Importação No. 02/0104192-2, de 05/02/2002, diversos
produtos declarados em 4 adições;

Em ato de conferência física, foram retiradas amostras de todos os
produtos para análise laboratorial, sendo emitido o Laudo de Assistência
Técnica No. 1604.08, em 22/04/2003;

Pela análise dos Laudo de Assistência Técnica, a fiscalização apurou as
seguintes divergências:
- Adição 003: O importador declarou “Mono-Di ou Tetrassulfctos de
Tiourama, Nome Comercial: Sulfads, com classificação fiscal no
Código NCM 2930.30.90 com incidência das alíquotas de 3% para o
Imposto de Importação e 0% (nihil) para o Imposto sobre Produtos
Industrializados;
Foi apurado que o produto consistia de mistura de reação
constituída principalmente, de Tetrassulfeto de bis- (Piperidinotiocarbonila), (Tetrassulfeto de Dipentametilenotiurama); I-Iexassulfeto de bis- (Piperidinotiocarbonila), (Hexassulfeto de
Dipentametilenotiurama); um produto diverso das indústrias
químicas, não especificado nem compreendido em outras posições,
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
4
portanto com classificação fiscal no código NCM 3824.90.89, com
incidência das alíquotas 15,5% para o Imposto de Importação e 10%
para o Imposto de Produtos Industrializados;
- Adição 004: O importador declarou “Buflomedil e seus derivados,
sais destes produtos. Nome Comercial: Vanox ZMTI, com
classificação fiscal no Código NCM 2933.99.45 com incidência da
alíquota de 0% (nihil) tanto para o Imposto de Importação como
para o Imposto sobre Produtos Industrializados;
Foi apurado que o produto consistia de Sal de zinco de 2-
mercaptotolumidazol, Sal de um outro composto cuja estrutura
contem um ciclo Imidazol condensado, um outro composto
heterocíclico, exclusivamente de Heteroátomos de Nitrogênio,
contendo Óleo Mineral, na forma de pó, com classificação fiscal no
código NCM 2933.99.59, com incidência das alíquotas 2% para o
Imposto de Importação e 0% para o Imposto de Produtos
Industrializados;
Quanto a Declaração de Importação No. _02/0448875-8, de
20/05/2002, foram apuradas as seguintes divergências:
- Adição 004: O importador declarou produto com Nome Comercial:
Chivacure EPD, com classificação fiscal no Código NCM 2916.31.39
com incidência das alíquotas de 3,5% para o Imposto de Importação
e 0% (nihil) para o Imposto sobre Produtos Industrializados;
Foi apurado que o produto consistia de 4-Dimetilaminobenzoato de
Etila, Ester de qualquer outro Aminoácido com classificação fiscal
no código NCM 2922.49.90, com incidência das alíquotas de 12% do
Imposto de Importação e 0% (nihil) do Imposto de Produtos
Industrializados;
- Adição 006: O importador declarou produto com Nome Comercial:
Chivacure ITX, com classificação fiscal no Código NCM 2930.90.29
com incidência das alíquotas de 3,5% para o Imposto de Importação
e 0% (nihil) para o Imposto sobre Produtos Industrializados;
Foi apurado que o produto consistia de Mistura de Isômeros 2-(l-
Metiletil)- 9H-Tioxanto-9-ona e 4-(1-Meti1etil)-9H-Tioxanto-9-ona,
Outro Composto cuja estrutura contém até 2 heteroátomos de
Enxofre, um outro Composto Heterocíclico, com classificação fiscal
no código NCM 2934.99.49, com incidência das alíquotas de 12% do
Imposto de Importação e 0% (nihil) do Imposto de Produtos
Industrializados;
- Adição 007: O importador declarou produto com Nome Comercial:
Chivacure TPO, com classificação fiscal no Código NCM 2931.00.69
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
5
com incidência das alíquotas de 3,5% para o Imposto de Importação
e 0% (nihil) para o Imposto sobre Produtos Industrializados;
Foi apurado que o produto consistia de Óxido de 2, 4, 6 -
Trimetilbenzoldifenilfosafina, qualquer outro composto orgânico-
fosforado com classificação fiscal no código NCM 2931.00.39, com
incidência das alíquotas de 12% do Imposto de Importação e 0%
(nihil) do Imposto de Produtos Industrializados;

A descrição das mercadorias relacionadas não fornece os elementos
necessários para seu correto enquadramento;
Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR ( fls. 80 verso), o
contribuinte protocolizou impugnação, tempestivamente, na forma do artigo 15
do Decreto 70 235/72, em 28/12/2006, de fis. Sl à 135, instaurando assim a fase
litigiosa do procedimento.
Na forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante informou que:
- A impugnante não teve acesso ao conteúdo técnico dos Laudos de Assistência
Técnica, não podendo formular quesitos, só tomando ciência dos resultados;
- PRELIMINARMENTE, alega o cerceamento do direito de defesa, por não tomar
conhecimento expresso da causa e do fundamento que ampara 0 lançamento
tributário;
- Pelo artigo 36 da Instrução Normativa No. 157/2002, e' vedada a indicação do
código NCM pelo Laudo de Assistência Técnica; 0 Quanto ao produto Sulfadis:
A amostra coletada e que deu origem a emissão do Laudo de
Assistência Técnica No. 0581/2002, indica uma faixa de fusão de
127” - l29°. Os solúveis em dissulfeto de Carbono estão na faixa de
90°
-
97°
ou
96°
-
98°
para
o
Tetrassulfeto
de
Dipentametilenotiurama. Os insolúveis em dissulfeto de Carbono
estão na faixa de l29° a 137°.
- Comparando esta última faixa com a amostra retirada, esta tem um começo de
faixa de fusão apenas 2° C abaixo da faixa de insolúveis no dissulfeto de Carbono.
- O Laudo de Assistência Tecnica indica a solubilidade parcial, mas não especifica
quantidades.
- A resposta ao quesito 3 indica que NÃO SE TRATA DE PREPARAÇÃO. Logo, não há
base legal para sua classificação fiscal na posição NCM 3824.
- A Nota Complementar No. 1, a) do capítulo 29, permite a classificação fiscal de
orgânicos, mesmo contendo impurezas.
- As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH também corroboram
neste sentido.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
6
- Deve prevalecer a regra 3 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado quanto a
especificidade da posição NCM e característica essencial dos produtos.
- 0 Quanto ao produto VANOX ZTI:
Em face do resultado do Laudo de Assistência Técnica, pleiteia a
classificação fiscal em uma terceira posição, no código NCM
2933.99.99;
- Quanto ao produto CHIVACURE EPD:
De acordo com a literatura técnica anexada, o produto e' um outro
ester do ácido benzóico, com classificação fiscal no código NCM
2916.21.99, tal qual como declarado na adição 004 da Declaração
de Importação No. 02/0448875-8;
Este posicionamento é corroborado pelas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado referente a posição NCM 2916;
- Quanto ao produto CHIVACURE ITX:_
De acordo com a literatura técnica anexada, o produto é uma outra
tiamída (TRICOMPOSTO ORGANICO) com classificação fiscal no
código NCM 2930.90.29, tal qual como declarado na adição 006 da
Declaração de Importação No. 02/0448875-8;
Este posicionamento é corroborado pelas Notas, Explicativas do
Sistema Harmonizado referente a posição NCM 2930;
- Quanto ao produto CHIVACURE TPO:
Em face do resultado do Laudo de Assistência Técnica, pleiteia a
classificação fiscal em uma terceira posição, no código NCM
2922.49.90;
- Incabíveis a imposição de penalidades dada a inocorrência de qualquer
declaração inexata, de acordo com 0 CST No. 47/88 e o Ato Declaratório
Imperativo No. 13/2002;
- Não cabe a incidência da multa de controle administrativo por ausência de
tipicidade;
- Quando em ambos os códigos NCM ocorre o licenciamento automático, não há o
que se falar em importação de mercadoria sem amparo de Licença de Importação;
- Incabível também a multa proporcional ao valor aduaneiro prevista no artigo 84,
I da Medida Provisória No. 2.158/01, pelo teor do Ato Declaratório Normativo No.
29/80;
- O enquadramento incorreto na TAB não se encontra tipificado;
- Inconstitucionalidade e ilegalidade da TAXA SELIC;
- Protesta pela produção de provas, apresentando os quesitos;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
7
- Pugna a nulidade do Auto de Infração.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 17 de setembro de 2010 a 1a Turma da DRJ/SP2, exarou
o Acórdão sob no 17-44.531, onde por maioria de votos julgou improcedente a impugnação,
conforme se observa na ementa abaixo transcrita.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
8
Foi noticiada por AR no dia 11 de outubro de 2010, conforme documento às e-fls.
195 dos autos, sendo que no dia 10 de novembro do mesmo ano aviou o presente remédio
recursivo, onde alega: Preliminarmente vícios formais, seja pela inobservância de disposições
expressas previstas na legislação, seja por cerceamento de seu direito de defesa, com ofensa ao
devido processo legal. E, no mérito, inobservância da unidade julgadora por contrária a prova
documental colacionada. Enfrenta também as penalidades de multas do imposto de importação e
do imposto sobre produtos industrializados. Trata da ilegalidade/inconstitucionalidade da
cobrança do crédito tributário exigido no auto de infração ora impugnado, mediante a incidência
de taxas de juros pela taxa Selic. Produção de provas. Pugna pela procedência do recurso aviado.
Foi sorteado eletronicamente ao chegar ao CARF, onde os conselheiros, antes de
julgarem completaram seus mandatos, sendo a mim distribuído e indicado dentro do prazo de seis
meses contados da distribuição.
Eis, em apertada síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.
3. Preliminares.
3.1. Vícios formais pela inobservância de disposições expressas previstas na
legislação vigente
Alega vício formal pela inobservância de disposições expressas em lei, requerendo a
declaração de nulidade do Lançamento, em razão de a reclassificação tarifária dos produtos
importados pela Recorrente do exterior, estar fulcrada em Laudos Técnicos, sendo que os
procedimentos adotados pela Fiscalização foram anteriores a emissão deles (laudos).
Diz que, ante ao exame laboratorial dos produtos importados pela Recorrente,
somente a Fiscalização pode realizar seus quesitos, não sendo dado a ela tal oportunidade e,
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
9
segundo ela, está contrário à legislação de regência, mormente ao Dec. 70.235/72, porque o
procedimento fiscal tem início, entre outros, pelo despacho aduaneiro de mercadoria importada.
Em outras palavras, entende a Recorrente que na fase de investigação aduaneira
ela deveria ser consultada dos procedimentos e realizar seus quesitos investigativo. Ou seja, a
fiscalizada determinando a fiscalização, esquecendo que, quando uma mercadoria é encaminhada
para a fiscalização aduaneira, deve ela passar pelo crivo de uma análise do fiscal, podendo e
devendo ele e os órgãos competentes examinarem documentos, verificar a classificação fiscal,
avaliar valores declarados e inspecionar fisicamente a mercadoria e, se necessário realizar perícias,
visando evitar irregularidade.
Esses procedimentos, à época dos fatos era regido pelo DL no 37 de 18 de
novembro de 1966, que dispõe sobre o imposto importação e organiza os serviços aduaneiros e dá
outras providências, inclusive quanto a fiscalização.
Está cristalino nos autos que a Fiscalização, recolheu amostras dos produtos e
encaminhou para exames de conferência, realizada por especialista, repise, isso em fase de
investigação, autorizada pelo DL mencionado.
DL 37/66 - Art. 118. A infração será apurada mediante processo fiscal, que terá
por base a representação ou auto lavrado pelo Agente Fiscal do Imposto
Aduaneiro ou Guarda Aduaneiro, observadas, quanto a este, as restrições do
regulamento.
Enfim, pugna a Recorrente pela nulidade da lavratura do auto de infração, sob o
argumento de não ter sido reconhecido o seu direito de realizar o contraditório e a ampla defesa
durante o procedimento fiscal.
Ledo engano, pois o procedimento fiscal, que inicia antes da lavratura do auto de
infração on da notificação do débito, é uma fase meramente investigativa e inquisitória, como
alhures dito, onde é obrigação do fiscal colher elementos, analisar documentos e informações,
entre elas (informações), se necessário encaminhar para se ter um laudo pericial de um ‘expert’ e,
do conjunto probatório lançar ao auto de infração ou não. Isso implica que é uma fase pré-
litigiosa, preparatória para a constituição do crédito tributário, onde não se tem litigante, pois não
há acusação nem acusado, mas mero investigado.
Entretanto, após a investigação, com a conclusão, ocorrendo infração e lançamento
é que se inicia a fase litigiosa, onde a resistência à pretensão do Fisco, o então antes investigado
passa a ser autuado, que se tem início a situação conflituosa onde se deve respeitar os direitos
arguidos nesse quesito.
Então, repise, na fase procedimental a fiscalização não está obrigada a informar ao
contribuinte das investigações em curso, tampouco precisa oferecer-lhe oportunidade de
esclarecimentos à vista dos elementos de prova coletados.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
10
Necessário não se olvidar do artigo 3o da IN/SRF no 94, de 24 de dezembro de 1997,
que determinava a intimação previa do contribuinte para prestar esclarecimentos, cujos quais
seriam dispensados, segundo o § único, a juízo do auditor fiscal.
Portanto, nessa seara rejeito a preliminar, haja vista que quando a realização do
laudo investigativo não se tinha instalado o contencioso administrativo.
3.2. Indeferimento de diligência em fase de impugnação
A Recorrente requereu diligência em fase de impugnação, mas a DRJ não acolheu,
sendo que ela entende que esse indeferimento também afetou na motivação da decisão,
causando nulidade.
A razão de conversão do julgamento em diligência ao Laboratório Nacional de
Análises da 8a Região Fiscal, e/ou ao Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro-INT, seria
para manifestação deles quanto as conclusões contidas no Laudos Técnicos que fulcraram o
lançamento.
Segundo inteligência do inciso II, do artigo 373 do CPC, incumbe ao réu levar aos
autos argumentos que demonstrem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ora, a Recorrente teve acesso e tempo hábil para contestar tecnicamente o laudo
levado à testilha pelo lançador, na oportunidade que recebeu o auto de infração, onde, por
legislação de regência, mormente o DL 70.235/72, no trintídio defensivo, poderia ter apresentado
o seu laudo contestatório.
Na dinâmica do CPC, compete a parte instruir a petição inicial ou defensiva com os
documentos destinados a provar suas alegações. Mas, a Recorrente assim não o fez.
Para a unidade julgadora os autos estavam maduros para decisão e só a ela
competia decidir da necessidade de diligência, ainda que fossem as diligências junto ao
Laboratório Nacional de Análise e outros do gênero, não configurando extirpação de direitos,
como reza o artigo 18 e o artigo 29 do Dec. 70.235/72. Veja:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (GN)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Não se olvide, que mais uma vez a Recorrente perde o ‘time’ de produzir sua prova
nessa fase recursiva, pois teve em suas mãos o prazo de 30 dias para aviar a presente peça, cuja
qual poderia estar acompanhada de um laudo técnico por ela elaborado, contestando o laudo que
embasou o lançamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
11
Portanto, essa preliminar também rejeito.
3.3. Princípios da isonomia, legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público, e eficiência
De forma genérica, como se o argumento fosse uma negativa geral, a Recorrente
expende esforço ‘Homérico’ para acusar a autuação e a decisão recorrida, agressoras dos
princípios constitucionais acima, esquecendo que é ônus do autuado a indicação de toda matéria
de defesa, com fundamentos fáticos e jurídicos que constituem a base da alegação de
improcedência do lançamento, atacando clara e especificamente os fatos descritos pelo lançador,
como dispõe o CPC, onde a negativa geral somente se admite se apresentada por curador ou
advogado dativo.
Por fim, a impugnação administrativa deverá ser instruída contendo TODOS os
argumentos de fato e de direito necessários e suficientes para fundamentar o requerido, bem
como com todos os elementos comprobatórios pertinentes.
Rejeito a preliminar.
3.4. Vício formal – Vedação a indicação de posição, subposição, itens ou códigos
NCM
Outro vício apontado é a proibição de, conforme expressa previsão legal do artigo
36, da IN/SRF. N° 152/2.002, com as posteriores alterações da IN/SRF. 492/2.005, quando da
formalização de quesitos por parte dos AFRF e até mesmo na emissão dos Laudos Técnicos,
indicação de posição, subposição e outros quejandos, inclusive NCM.
Alega que os laudos “fazem expressa menção de “não compreendidos em nem
especificados em outras posições", sinalizando, assim, eventual indicação de classificação tarifaria
aos agentes do fisco, procedimento esse, repita-se, que é manifestamente ilegal. conforme
expressa previsão legal contida nas instruções normativas n°s 152l2.002 e-fl 492l2.005, do sr.
Secretário da Receita Federal, que disciplinam a emissão de laudos técnicos para identificação de
produtos importados do exterior.”
Como visto acima, em seu recurso a Recorrente deseja nulidade dos laudos, que
abrangeria a nulidade absoluta do lançamento, por mera SINALIZAÇÃO DE EVENTUAL INDICAÇÃO
DE CLASSIFICAÇÃO TARIFARIA.
Entretanto, o Decreto 70.235/72, que trata especificamente sobre o processo
administrativo fiscal, no Capítulo III, que trata das nulidades, em seus dispositivos, incluindo caput,
incisos e parágrafos não prevê nulidade baseada em sinalização de eventual erro procedimental,
afrontando instrução normativa. Confira:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
12
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
4. MÉRITO
4.1. Lançamento indevido. Baseado em laudos equivocados
Segundo a Recorrente não há de prosperar o lançamento, uma vez que ele está
fulcrado em laudos errôneos quanto a reclassificação tarifária dos produtos importados do
exterior, e despachados pelas Declarações de Importação n°s 02/0104192-2 (Adições O3 e O4) e
02/0448875-8 (Adições 04, 06 e 07).
Contesta cada produto a Recorrente, mas a fundamentação da perícia realizada
pela DRJ, justificando a manutenção do lançamento e explicitando os laudos é de uma excelência
ímpar, razão pela qual adoto-o como minha na razão de julgar, julgando improcedente os
argumentos recursivos. Confira:
A classificação fiscal dos produtos.
Produto SULFADS:
Para uma adequada análise, imprescindível a reprodução dos textos dos códigos
NCM 3824.90.89, reclamada pela fiscalização, e NCM 2930.30.90, apontada na
impugnação como a correta:

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
13

O laudo de assistência técnica no 0581/04, (folhas 34), o resultado apontou
afirmativo para mistura de reação constituída principalmente, de Tetrassulfeto de
bis-
(Piperidinotiocarbonila),
(Tetrassulfeto
de
Dipentametilenotiurama);
Hexassulfeto
de
bis-
(Piperidinotiocarbonila),
(Hexassulfeto
de
Dipentametilenotiurama); um produto diverso das indústrias químicas, não
especificado nem compreendido em outras posições.
Urge a determinação da Regra No.l das Regra Gerais do Sistema Haimonizado.
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes regras:
I.0s títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo.
Para os efeitos legais, a classificação e' determinada pelos textos das
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam
contrárias aos textos das referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes:
O texto da posição 3824 é expresso ao citar preparações das indústrias químicas
ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos
naturais), não especificados nem compreendidos em outras posições, o que
encontra perfeita ressonância com o resultado do laudo de assistência técnica no.
0581/04, (folhas 34).
Aplicação da Regra 1 c/c Regra 6 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado.
Produto Vanox ZMTI.
Para uma adequada análise, imprescindível a reprodução dos textos dos códigos
NCM 2933.99.59, reclamada pela fiscalização, e NCM 2933.99.45, apontada na
impugnação como a correta:

O laudo de assistência técnica no 058l/05, (folhas 39), o resultado apontou
afirmativo para Sal de zinco de 2-mercaptotolumídazol, Sal de um outro composto
cuja estrutura contém um ciclo Imidazol condensado, um outro composto
heterocíclico, exclusivamente de Heteroátomos de Nitrogênio, contendo Óleo
Mineral, na forma de pó.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
14
O texto do código NCM 2933.99.5 e expresso ao citar cuja estrutura contém um
ciclo imidazol (hidrogenados ou não), o que encontra perfeita ressonância com 0
resultado do laudo de assistência técnica No. 0581/05, (folhas 39). Por não ter
código NCM específico, adota-se com classificação fiscal o código NCM residual-
2933.99.59.
Aplicação da Regra l c/c Regra 6 das Regras Gerais do Sistema Hannonizado.
Produto CHIVACURE EPD
Para uma adequada análise, imprescindível a reprodução dos textos dos códigos
NCM 2922.49.90, reclamada pela fiscalização, e NCM 2916.31.39, apontada na
impugnação como a correta:

O laudo de assistência técnica no 1604/05, (folhas 61), o resultado apontou
afirmativo para de 4-Dimetilaminobenzoato de Etila, Ester de qualquer outro
Aminoácido.
O texto da subposição 2922.4 é expresso em citar Aminoácidos, o que encontra
perfeita ressonância com o resultado do laudo de assistência técnica no 1604/05,
(folhas 69. Por não ter código NCM específico, adota-se com classificação fiscal o
código NCM residual - 2922.49.90.
Aplicação da Regra 1 c/c Regra 6 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado.
Produto CHIVACURE ITX
Para uma adequada análise, imprescindível a reprodução dos textos dos códigos
NCM 2934.99.49, reclamada pela fiscalização, e NCM 2930.90.29, apontada na
impugnação como a correta:

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
15

O laudo de assistência técnica no 1604/07, (folhas 64), o resultado apontou
afirmativo para Mistura de Isômeros 2-(1-Metiletil)-9H-Tioxanto-9-ona e 4-(1-
Metiletil)-9H-Tioxanto-9-ona, Outro Composto cuja estrutura contém até 2
heteroátomos de Enxofre, um outro Composto Heterocíclico.
O texto da subposição 2934.99.4 é expresso em citar cuja estrutura contém
exclusivamente até 2 heteroátomos de enxofre, o que encontra perfeita
ressonância com o resultado do laudo de assistência técnica no 1604/07, (folhas
64). Por não ter código NCM específico, adota-se com classificação fiscal o código
NCM residual- 2934.99.49.
Aplicação da Regra 1 c/c Regra 6 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado para
o código NCM 2931.00.39.
Produto CHIVACURE TPO
Para uma adequada análise, imprescindível a reprodução dos textos dos códigos
NCM 2931.00.39, reclamada pela fiscalização, e NCM 2931.00.69, apontada na
impugnação como a correta:

O laudo de assistência técnica no 1604/08, (folhas 68), o resultado apontou
afirmativo para Oxido de'2, 4, 6 - Trimetilbenzoldifenilfosañna, qualquer outro
composto orgânico-fosforado.
O texto da subposição 293l.00.3 é expresso em citar Compostos
organofosforados, o que encontra perfeita ressonância com o resultado do laudo
de assistência técnica No. 1604/08, (folhas 68). Por não ter código NCM
específico, adota-se com classificação fiscal o código NCM residual- 2931.00.39.
Aplicação da Regra 1 c/c Regra 6 das Regras Gerais do Sistema Harmonizado para
o código NCM 2931.00.39.
Nas razões acima, entendo sem razão a Recorrente.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
16
4.2. Das penalidades de multas do imposto de importação (artigo 44, inciso I, da
lei no 9.430/96) e do imposto sobre produtos industrializados (artigo 80, inciso I da lei no
4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da Lei no 9.430/96
Diz que a decisão recorrida errou ao julgar legal a exigência do recolhimento das
penalidades de multas acima citadas de lançamento de ofício incidentes sobre as diferenças de
tributos, já que não ocorreu qualquer fato que tipifique a dita Declaração Inexata, considerando
que a classificação adotada pela Recorrente é a correta, diante dos argumentos enfrentados
quanto a perícia.
A questão ventilada parece não merecer muita reflexão, pois considerar-se-ão
ilegais os lançamentos das mencionadas multas, se equivocadas estiverem as classificações dos
produtos concluídos pelos Laudos e acatados pela Fiscalização e pela DRJ.
Como adotei o mesmo posicionamento dos Laudos, da Fiscalização e da DRJ,
entendo improcedente a Recorrente, nesse aspecto, porque considero legais os laudos e seus
consectários, até a decisão objurgada.
Mas, a Recorrente apresenta a seguinte razão para desconsiderar a aplicação da
multa:
 A multa lançada está prevista na letra ‘a’, do inciso II, do artigo 633
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 4.543/02,
que deu nova redação ao inciso II, do artigo 526, do Decreto
91.030/85;
 Que ela não promoveu a importação dos produtos importados do
exterior, e despachados pelas Declarações de Importação n°s
02/0104192-2 (Adições 03 e O4) e O2/0448875-8 (Adições 04, 06 e
07), objeto da reclassificação tarifária;
 Esclarece que os produtos importados por ela e despachados pelas
Declarações de Importação n°s 02/0104192-2 (Adições 03 e O4) e
02/0448875-8 e foram objeto da reclassificação, estão sujeitas a
Licenciamento Automático;
A decisão ora anatematizada detalhou a razão pela qual há incidência de multa por
ausência de Licença de Importação. Vejamos:
...
O despacho aduaneiro de mercadorias na importação é o procedimento mediante
o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação
às mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação
específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. Toda mercadoria
procedente do exterior, importada a título definitivo ou não, sujeita ou não ao
pagamento do imposto de importação, deve ser submetida a despacho de
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
17
importação, que é realizado com base em declaração apresentada à unidade
aduaneira sob cujo controle estiver a mercadoria. (DN)
Em geral, o despacho de importação é processado por meio de Declaração de
Importação (DI), registrada no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),
que possibilita um controle prévio das importações não só pela Secretaria da
Receita Federal, mas também por todos os órgãos anuentes via concessão de
Licença de Importação seja automática ou não automática.
Toda a mercadoria importada está sujeita a controle administrativo, podendo
ser automático ou não automático. A DISTINÇÃO APENAS CONSISTE NA
ANUÊNCIA PRÉVIA DO ÓRGÃO, MAS UMA VEZ ATENDIDO TAL QUESITO, SUAS
CONSEQUÊNCIAS SÃO RIGOROSAMENTE IDÊNTICAS, ou seja, zelar e monitorar o
controle administrativo das importações. (DN)
Se o importador incorreu em erro na classificação fiscal informada na
Declaração de Importação, ainda que passível de licenciamento automático, tem
por consequência o fato de que os sistemas de controle administrativo de
importações, que operam sob a chave do código NCM, tomam-se inoperantes,
com sensível dano a toda ordem de controle administrativo, frustrando toda
ação implementada nesse sentido, inutilizando assim o aparato
institucionalizado que monitora a operação. (DN)
.....
Para abrilhantar ainda mais a ‘exegese’ da Decisão, socorreu-se do Ato Declaratório
COSIT no 12/97, que também adoto, na mesma razão. Confira:
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do Inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro a
Declaração de Importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque ‘ex' exige novo licenciamento, automático ou não,
desde que o produto esteja corretamente descrito. com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé por parte do
declarante _ (Grifo Nosso)
Conclui com peculiar eficiência, que também adoto:
‘....
Na prática, isto tem a seguinte repercussão: Não se trata de produtos
corretamente descrito, consoante a descrição feita pelos Laudos de Assistência
Técnica aqui assinalados, restringindo a descrição ao nome comercial dos
produtos. Inaplicável o ATO DECLARATÓRIO COSIT N° 12/97. (DN)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
18
Em face disto, tem-se como consequência a imposição de multa referente à falta
de licenciamento no momento do despacho aduaneiro, dado que aquele
solicitado anteriormente, por força de dispositivo normativo, mostrou-se
inadequado.
Em última análise, uma suposta procedência do pedido da Impetrante
representaria uma inversão de valores, tomando inócuo todo o procedimento até
então instaurado para tomar eficaz a aplicação de uma legislação que se
apresenta coerente em seus fundamentos.
...”
Então, fato incontroverso é que a classificação feita pela Recorrente do produto
importado estava incorreto, com a correção baseada nos laudos, que não foram desconsiderados
pelas decisões até então tomadas, houve a reclassificação dos produtos, cuja consequência é a
imposição de multa referente a falta de licenciamento no momento do despacho aduaneiro.
4.3. Da exigência da penalidade de multa do artigo 526. inciso ii. do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 91.030/85, com a atual redação do Decreto n° 6.759/2.009,
a pretexto de ter ocorrido a importação de mercadorias do exterior ao desamparo de guia de
importação ou documento de efeito equivalente.
A Recorrente argumenta que, como consta na fundamentação do AI, o AFRFB por
considerar que as mercadorias importadas foram reclassificadas, há imperiosa necessidade de
aplicar a multa por considerar que o produto encontra-se desamparado de Licença de Importação,
que era previsto no artigo 526, do Decreto no 91.030/85, que ela não concorda, pois ela “... não
promoveu a importação dos produtos importados do exterior, e despachados pelas Declarações
de Importação n°s 02/0104192-2 (Adições 03 e O4) e O2/0448875-8 (Adições 04, 06 e 07), objeto
da reclassificação tarifária através do Auto de Infração de que trata o Processo administrativo em
tela, ao desamparo de Guia de importação, que é a tipificação da multa do artigo 633, inciso II,
letra “a", do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 4.53I2.002, VEZ QUE, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇAO VIGENTE, OS) PRODUTOS EM QUESTAO AO ESTAO SUJEITOS A
“LICENCIAMENTO NAO AUTOMATICO PELO DECEXISECEX", TANTO NAS CLASSIFICAÇOES
TARIFARIAS ADOTADAS PELA RECORRENTE, BEM COMO, NAQUELAS EXIGIDAS PELO FISCO NO
REFERIDO AUTO.”
Na mesma seara do item anterior, os produtos foram reclassificados compelindo
aplicação da multa, com base legal supramencionada alhures.
4.4. Da exigência da penalidade de multa prevista no artigo 84, inciso i, da
medida provisória n° 2.158l2.001.
Para a Recorrente equivocada é também a aplicação da multa prevista no inciso I,
do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158/2.001, regulamentado pelo artigo 636, inciso I, do
Decreto n° 4.543/2.002, sob a alegação de ter ocorrido erro de classificação fiscal das mercadorias
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
19
importadas pela Recorrente do exterior, e despachadas pelas Declarações de Importação n°s.
02/0104192-2 (Adições 03 e 04) e 02/0448875-8 (Adições O4, O6 e 07).
Alega que o Ato Declaratório Normativo no 29/80 pacificou o entender da
inaplicabilidade de multas por erro de classificação tarifária nas situações da espécie.
Junta julgados.
Todavia, não é esse meu posicionamento, lastreado pelo entender do CARF, já que
majoritário é o pensar que é desprovida de licenciamento, portanto passível de multa específica, a
importação de mercadoria sujeita a licenciamento mas classificada erroneamente, onde a
descrição na DI não retrata a realidade, desfigurando a identificação e ao devido enquadramento
tarifário, sendo que segue na mesma seara a exigência da multa de 1% sobre o valor aduaneiro do
produto que foi classificado incorretamente no NCM, conforme dispõe o inciso I, do
artigo 84, da Medida Provisória n° 2.158, de 24/08/2001.
Sem razão a Recorrente.
4.5. Da ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do crédito tributário exigido
no auto de infração ora impugnado, mediante a incidência de taxas de juros pela Taxa Selic.
Argumenta erro por vício formal a incidência dos juros de mora, vez que tal encargo
somente é devido após a decisão final a ser exarada no processo administrativo, quando então o
contribuinte será considerado em mora.
Justifica:
“...
7.2. E essa incidência dos juros de mora reveste-se ainda mais de flagrante
ilegalidade, na medida em que na atualização dos créditos tributários devidos ao
Fisco Federal, utiliza-se a Taxa SELIC, instituída pelo artigo 39, parágrafo 4°, da Lei
n° 9.250/95, cuja inconstitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
7.3. E quanto a esse aspecto, em que pese a respeitabilidade daqueles que
proclamam pela constitucionalidade da Taxa SELIC, esta não pode prosperar da
forma como é aplicada aos tributos, seja a título de juros moratórios ou de
correção monetária, por ofender os preceitos constitucionais, como muito bem
abordado pelo Ilustre Relator Ministro Franciulli Netto, quando da Decisão
proferida no Recurso Especial n° 215_.881._- Paraná, onde, por unanimidade, a
Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, acolheu a arguição de
inconstitucionalidade do § 4° do art. 39 da Lei n° 9.250/95, sob as seguintes
fundamentações.
...”
Nesse aspecto, ao julgador dessa Corte, não há muito que possa reflexionar sobre o
tema, pois aplicação de súmulas é imperiosa.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.087 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.005596/2006-18
20
No que trata aos juros de mora, calculados com base na Taxa Selic e sua incidência
sobre a multa aplicada, decorre de norma cogente, tratando-se de, como dito, matéria já
sumulada no âmbito desse e. Conselho, a teor dos Enunciados no 4 e no 108, onde vincula o
julgador. Confira:
Súmula CARF no 04 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019)
Também sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeitando as preliminares e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 431
DF CARF MF
Original